Tribunal: CARF
Processo: 11080.733056/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733056/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.633 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
LUIZ VALDOIR ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento (fl. 5), concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física, relativamente ao ano-
calendário 2007, na qual foi apurado o crédito tributário no valor de R$ 6.649,57, acrescido de
multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. Anteriormente, na declaração de ajuste anual, o contribuinte havia apurado
saldo a pagar no valor de R$ 4.917,81.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733056/2011-89
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.633 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733056/2011-89

3. O contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese, que
desconhece o rendimento de pensão incluído (imagem da peça impugnatória - fl. 2):

(...)
4. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls ), referido
lançamento decorrera da seguinte infração (imagem das explicações da autoridade lançadora):

(...)

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.633 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733056/2011-89

(...)

(...)
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. DESPESAS MÉDICAS.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis, recebidos pelo cônjuge que figura no quadro de
dependentes constantes da declaração de ajuste, devem compor a base de cálculo para
fins de apuração do imposto devido.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, esclarece, em apertada síntese, que o destinatário da pensão
alimentícia é o filho de sua dependente e este não foi informado como dependente em sua
DIRPF, ou seja, a sua dependente não foi a beneficiária dos rendimentos tidos como omitidos.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.633 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733056/2011-89

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas por
dependente declarado pelo contribuinte, no valor de R$ 19.361,99.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Como visto o interessado foi autuado pela infração de omissão de rendimentos de
recebidos a título de pensão alimentícia por sua dependente Iara Ladvig Budelon.
O julgamento anterior, manteve a exação tributária pelos seguintes motivos (e-fls.
99/100):
7. No que concerne ao rendimento recebido pela única dependente constante da
DAA do impugnante, IARA LADVIG BUDELON, CPF No 418.220.300-30, vê-se pela
pesquisa ao Portal IRPF que a mesma recebeu o valor total de R$ 19.361,99 do Sr.
MANOEL FERNANDES DO REGO, a título de pensão alimentícia, conforme abaixo
transcrito da DAA do citado contribuinte (fl. 96):
Com recurso voluntário o interessado apresenta termo de audiência (e-fls.
111/112), que homologou o pagamento de alimentos ao filho de Iara Ladvig Budelon, por seu
pai Manoel Fernandes do Rego.
Pois bem.
Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte entendo que restou
devidamente comprovado que os rendimentos recebidos, a título de pensão alimentícia,
constantes nesta notificação de lançamento, não teve como beneficiária Iara Ladvig Budelon,
mas sim seu filho.
Portanto, entendo que o recorrente logrou êxito em comprovar que não houve
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos contida nesta
notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital